Tribunal: TJSP
Processo: 1011651-97.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PREVIDÊNCIA PRIVADA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - DECADÊNCIA - PRETENSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E NÃO ANULAÇÃO DO NEGÓCIO - ARTIGO 178, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL INAPLICÁVEL AO CASO - MATÉRIA RESTANTE MERAMENTE INFRINGENTE – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011651-97.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, é embargada MARIA
LIGIA BUENO PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
parcialmente os embargos, sem efeito modificativo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011651-97.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011651-97.2019.8.26.0114/50000
EMBARGANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
EMBARGADO: MARIA LIGIA BUENO PIRES
ORIGEM: COMARCA DE CAMPINAS 10a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.241
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
PREVIDÊNCIA
PRIVADA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES -
DECADÊNCIA
-
PRETENSÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL E NÃO ANULAÇÃO DO NEGÓCIO -
ARTIGO 178, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL
INAPLICÁVEL AO CASO - MATÉRIA RESTANTE
MERAMENTE
INFRINGENTE

PREQUESTIONAMENTO

EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITO
MODIFICATIVO

Trata-se de embargos declaratórios opostos ao v.
acórdão de fls. 465/460, em sede de ação de rescisão contratual cumulada com
restituição de valores decorrente de plano de previdência privada, no qual a parte
sustenta a necessidade de suprir etapa de prequestionamento e omissão, quanto à
análise de questões não apontadas no v. acórdão embargado.
O conteúdo do aresto, ao ver da Embargante enseja
esclarecimento para suprir omissão quanto à configuração de decadência no caso em
tela, possibilitando a reversão do resultado adotado.

Regularmente intimada, manifestou-se a parte
embargada nos autos (fls. 15).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011651-97.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
3

Pelo que consta dos autos, a pretensão da demanda
tem fundamento no pagamento de renda mensal em decorrência de contratação de
plano de previdência privada com a ré, visando o recebimento de aposentadoria após
25 anos de contribuição, sendo certo que, na espécie, na ocasião em que postulou o
recebimento da aposentadoria, o autor foi informado que não faria jus ao benefício
em razão da migração de plano.
A questão trazida nos embargos se resume à
alegação da Embargante quanto à configuração de decadência, aduzindo que é de
quatro anos o prazo decadencial para pleitear a anulação do negócio jurídico.

Nesse contexto, o v. acórdão embargado promoveu
o enfrentamento compatível com o que consta dos elementos trazidos aos autos,
sendo certo que adotou o entendimento de que não não restou caracterizada a
prescrição, porquanto o prazo prescricional somente começou a fluir da ciência
inequívoca da negativa do pagamento dos valores pela seguradora que ocorreu em
novembro de 2016.

No mais, quanto à decadência, o objeto da presente
demanda é a rescisão do contrato entabulado e não sua anulação, portanto, não se
pode falar em decadência do direito pretendido, nos termos do artigo 178, inciso II,
do Código Civil.
A matéria restante deduzida nos embargos
apresenta natureza estritamente infringente, não configurada omissão a ser suprida,
mas apenas inconformismo da parte estranho aos limites da via recursal declarativa.

Dessa forma, a Embargante pode discordar da
motivação expendida, mas se mostrando fundamentado o v. acórdão, incabível
alegação de omissão, obscuridade ou contradição a merecer correção via embargos
de declaração com pretensão de efeitos infringentes.
Por fim, o v. acórdão se pronunciou de forma clara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011651-97.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
4
e objetiva, sendo certo que a solução integral da controvérsia com fundamento
suficiente não caracteriza ofensa aos preceitos legais destacados, além do que não é
necessário o expresso pronunciamento sobre todos os dispositivos elencados nas
razões invocadas pelas partes.
Portanto,
acolho
parcialmente
os
embargos
ofertados para os esclarecimentos mencionados, sem efeito modificativo.
LUIZ EURICO
RELATOR